Tribunal: TJMT
Processo: 0049251-90.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049251-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO-ADES-MT - CNPJ: 14.157.223/0001-71 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS -

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA - FINALIDADES INSTITUCIONAIS - ALÍNEA B, INCISO V, ART. 5º, LEI Nº 7.347/85 - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A teor do disposto no art. 5º, V da Lei nº 7.347/85, a legitimidade das associações para a propositura de ação civil pública está atrelada ao fato de terem sido constituídas há pelo menos um ano, aliado à previsão, dentre suas finalidades institucionais, de proteção dos bens tutelados pela via da ação civil pública

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: 0049251-90.2014.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ADES-MT

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
apresentado pela
Associação dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – ADES-MT
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Deixou de condenar em custas ou honorários, nos termos do artigo 18 da Lei n° 7.347/85.

Em suas razões recursais, a
Associação dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – ADES-MT,
pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que estão presentes

todos os requisitos necessários para a promoção da Ação Civil Pública em questão, eis que sua peça exordial acompanhou a lista de filiados a serem beneficiados, além disso, a entidade possui entre suas finalidades a valorização dos servidores filiados, com emprego de medidas aptas à defesa de seus interesses, flagrante, portanto, a pertinência temática que o caso requer.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para julgar totalmente procedente os pedidos veiculados na inicial, considerando que restou demonstrado a legitimidade da entidade para proposição da ação.

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 8560543).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 13565967), manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
apresentado
Recurso de Apelação Cível
apresentado pela
Associação dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – ADES-MT
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá,
que,

nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a

ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Autora, ora Apelante, pretende reivindicar adicional de insalubridade dos servidores filiados, pertencentes a carreira do sistema socioeducativo do Estado de Mato Grosso, oriundos do contato intenso e continuo com uma clientela com desvio de conduta e em conflito com a legislação vigente.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra o
decisum
, pugnando pela reforma, sob o fundamento de que estão presentes

todos os requisitos necessários para a promoção da Ação Civil Pública em questão, eis que sua peça exordial acompanhou a lista de filiados a serem beneficiados, além disso, a entidade possui entre suas finalidades a valorização dos servidores filiados, com emprego de medidas aptas à defesa de seus interesses, flagrante, portanto, a pertinência temática que o caso requer.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à existência ou não de legitimidade da
Associação dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – ADES-MT
,
para figurar no polo ativo da presente ação civil pública.

A legitimidade das associações para a propositura de ação civil pública encontra-se disciplinada no art.
5º
,
V
, alíneas
a
e
b
, da Lei nº
7.347
/85, que assim prevê:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

[...]

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

[...]

Desse modo, a legitimidade das associações está atrelada ao fato de terem sido constituídas há pelo menos um ano, aliado à previsão, dentre suas finalidades institucionais, de proteção dos bens tutelados pela via da ação civil pública.

Na hipótese em tela, embora o requisito temporal tenha sido atendido, visto que a associação foi constituída em 14/12/2012 e a ação ajuizada em 8-7-2019, assim como o Juízo
a quo,
entendo que as finalidades institucionais da Autora/Apelante não mantêm correlação com os bens jurídicos indicados na alínea
b
acima transcrita.

Isso porque,
o Estatuto da Associação dos Servidores Público da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social de Mato Grosso, não prevê, entre os seus objetivos, nenhum que vise a proteção ou defesa de direitos. Confira-se:

I-Congregar os Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social;

II — Promover a solidariedade, prosperidade e a valorização da classe, principalmente com a promoção e implementação de projeto Residencial do Servidor e de piano de saúde para a assistência do servidor de Mato Grosso;

III — Desenvolver o aprimoramento profissional e cultural dos associados;

IV — Promover o convívio social entre os associados e seus familiares;

V—Relacionar-se com entidades congéneres para desenvolvimento de intercambio institucional;

VI — Colaborar com o poder público, como órgão técnico, visando o interesse comunitário;

VII — Realizar estudos, analises, debates, bem como promover reuniões, simpósios, seminários, conferências, congressos, exposições e outros;

VIII - Promover cursos de aperfeiçoamento técnico, palestras, eventos técnicos, etc;

IX — Elaborar estudos técnicos e manifestar—se sobre questões que envolvam o interesse público;

X — Organizar divisões técnicas e grupos de trabalho;

XI —Zelar pela observância da ética no exercício profissional

Logo,

não há como identificar no Estatuto da Associação dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social de Mato Grosso, nada que possa caracterizar como proteção e/ou defesa de direitos dos seus membros ou associados, tratando-se de ação que visa a defesa dos direitos ou interesses individuais homogêneos da categoria, o mínimo que se esperava era que o Estatuto regulamentasse tal objetivo, o que não é o caso dos autos, de sorte que não há nada no Estatuto que demonstre aptidão da Associação para defesa dos direitos dos assistidos.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - ANDECC - ILEGITIMIDADE ATIVA - FINALIDADES INSTITUCIONAIS - ALÍNEA B, INCISO V, ART. 5º, LEI Nº 7.347/85 - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS - ART. 5º, XXI, CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - INEXISTÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ART. 18, LEI Nº 7.347/85 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
A teor do disposto no art. 5º, V da Lei nº 7.347/85, a legitimidade das associações para a propositura de ação civil pública está atrelada ao fato de terem sido constituídas há pelo menos um ano, aliado à previsão, dentre suas finalidades institucionais, de proteção dos bens tutelados pela via da ação civil pública.
- Embora atendido o requisito temporal, as finalidades institucionais da associação não mantêm correlação com os bens jurídicos indicados na alínea b do inciso V da Lei nº 7.347/85. - Necessária a autorização expressa dos associados para representação judicial (art. 5º, XXI, Constituição Federal/1988), conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 573.232, com repercussão geral reconhecida.

(TJ-MG - AC: 10441130018555001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 03/12/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2015). [Destaquei]

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 5º DA LEI Nº 7.347/85
E ART. 82 DO CDC. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTE. DOUTRINA. GENERALIDADE DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS PREVISTAS NO ESTATUTO. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ESPECÍFICA COM QUALQUER DOS INTERESSES E DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS QUE BUSCA TUTELAR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CASO CONCRETO. NOME DA ASSOCIAÇÃO AUTORA QUE JÁ DENOTA A AMPLITUDE DE SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIDADANIA E DEFESA DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES, IDOSOS, DEFICIENTES FÍSICOS E DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - ASBRACIDE. PREVISÃO ESTATUTÁRIA AMPLA E GENÉRICA DE FINALIDADES. PREVISÃO QUE ABARCA QUASE TODOS OS DIREITOS SUPRAINDIVIDUAIS. AJUIZAMENTO DE OUTRAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS SOBRE DIVERSOS DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS, COM POUCA AFINIDADE ENTRE SI. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA DA AUTORA NOUTRAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. COMPARAÇÃO COM ESTATUTOS DE OUTRAS ASSOCIAÇÕES. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE QUE NÃO SE BASEIA EXCLUSIVAMENTE NAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS SITUAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 1º, DO CPC). AUTORA QUE JÁ TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR A ESSE RESPEITO (QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A necessidade de avaliação da pertinência temática e representatividade adequada das associações civis em sede de ações coletivas – principalmente quando envolverem direitos individuais homogêneos, como no caso – e, por consequência, de sua legitimidade ativa busca em última análise proteger os próprios titulares dos direitos transindividuais envolvidos, a fim de permitir que apenas instituições públicas ou associações privadas efetivamente relacionadas aos direitos envolvidos e que realmente possuam vínculos com a causa envolvida possam pleitear sua tutela jurisdicional
. 2. Associações civis com finalidades estatutárias demasiadamente amplas ou genéricas, ao pretenderem representar toda sorte de direitos transindividuais, em verdade, acabam por não possuir a mínima vinculação com qualquer um deles ou com seus titulares, de modo que não atendem ao requisito da pertinência temática e, consequentemente, não possuem representatividade adequada para figurar como autoras de ações coletivas em defesa desses direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 3. Os objetivos institucionais da associação autora (ASBRACIDE) são tão amplos e genéricos que, no final das contas, ela não possui a menor afinidade e/ou vinculação com o interesse individual homogêneo que busca tutelar nesta demanda ou mesmo com qualquer interesse transindividual, o que, à evidência, impede que se entenda que ela possa representar adequadamente os titulares de qualquer desses direitos/interesses.

(TJ-PR - APL: 00130808520158160001 PR 0013080-85.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 15/03/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/3/2019).[Destaquei]

Como visto, não subsiste a necessária pertinência temática entre o objeto da ação civil pública e as finalidades institucionais da entidade apelante, motivo pelo qual o reconhecimento de sua
ilegitimidade

ativa

ad causam
é medida que se impõe.

Frise-se que, a apreciação da legitimidade para figurar no polo ativo da ação civil pública, não se esgota apenas com a satisfação dos requisitos legais, sendo necessário também que o objeto da ação a ser proposta guarde relação com os objetivos da ação constituída, ou seja, a pretensão deve ser consentânea aos fins almejados pela
associaçã
o em seu ato constitutivo.

Por tudo isso, tem-se que a pretensão da Apelante não possui qualquer respaldo legal e, por conseguinte, a decisão monocrática não merece qualquer reprimenda, eis que proferida de maneira escorreita, portanto, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Associação
dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – ADES-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020